Tribunal: TJSP
Processo: 2022619-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022619-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, são agravados NEUSA DAVILA
TURRINI DOMINGOS, CINTIA TURRINI DOMINGOS e GUSTAVO TURRINI
DOMINGOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022619-89.2020.8.26.0000 -Voto no 36.577
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2022619-89.2020
AGRAVANTE: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
AGRAVADOS: Neusa Davila Turrini Domingos; Cíntia Turrini
Domingos; Gustavo Turrini Domingos
COMARCA: São Paulo Foro Central 28a Vara Cível
Agravo de instrumento. Sentença transitada em julgado que adotou
a variação do salário mínimo como critério de correção monetária
da pensão mensal devida pela CPTM em razão da morte de
passageiro. Impossibilidade de modificação do critério sem ofensa
à coisa julgada. Recurso desprovido.
VOTO n.° 36.577
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão prolatada pela magistrada Doutora Ana Lúcia
Xavier Goldman, que, em atenção às balizas do título executivo
judicial, determinou a incidência da correção monetária da pensão
mensal conforme a variação do salário mínimo até a data da
liquidação do débito.
Insurge-se a Executada alegando que
as pensões mensais devem ser reajustadas, mensalmente, conforme
o salário mínimo vigente a cada mês vencido, acrescidas de
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022619-89.2020.8.26.0000 -Voto no 36.577
3
vencimento até a liquidação do débito.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
Companhia
Paulista
de
Trens
Metropolitanos foi condenada a pagar a Neusa Davila Turrini
Domingos, Cíntia Turrini Domingos e Gustavo Turrini Domingos,
indenização por danos materiais e morais em razão da morte de
Erasmo José Domingos Filho, marido e pai dos Autores, ocorrida
em novembro de 1995. Em maio de 2017 transitou em julgado a
sentença que condenou a Ré ao pagamento: “1) de pensão mensal
no importe de 2/3 (dos terços) do valor de R$ 1.050,92 (mil e
cinquenta reais e noventa e dois centavos), que deverá ser
reajustada de acordo com a variação do salário mínimo vigente à
época desde a ocorrência do acidente até o efetivo adimplemento
(...); 2) das parcelas do pensionamento vencidas desde 13 de
novembro de 1995 até a época da liquidação do cálculo, em uma
única vez, devidamente atualizada pela variação do salário mínimo
e com acréscimo de juros de mora a partir da data do acidente,
observando-se a aplicação legal diante do período composto entre
o antigo Código Civil e o atual”.
A sentença claramente adotou a
variação do salário mínimo como fator de correção monetária da
pensão, e não há como modificar tal critério sem ofensa à coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022619-89.2020.8.26.0000 -Voto no 36.577
4
julgada. Note-se que a sentença fora prolatada em dezembro de
2007, cinco meses antes da publicação da Súmula Vinculante no 4
pelo STF, e o tema não foi objeto do recurso de apelação.
Em suma, o critério de atualização
sugerido pela CPTM não foi o eleito pela sentença transitada em
julgado.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator